Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0701135-94.2024.8.07.0001 APELANTE: WAGNER DA COSTA BARBOSA, MACK PATRICIO MACEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os apelantes foram absolvidos no Habeas Corpus n. 0701135-94.2024.8.07.0001, julgado por esta 2a Turma Criminal, o qual transitou em julgado em 5-outubro-2024. O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto da presente apelação (ID 64598241). A Defesa do réu WAGNER DA COSTA BARBOSA (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que não tem interesse no julgamento da apelação interposta (ID 64714279). A Defesa do réu MACK PATRICIO MACEDO (ID 65128331) informou desinteresse no julgamento da apelação pela perda superveniente do objeto diante da absolvição no Habeas Corpus supracitado. DIANTE DO EXPOSTO, homologo os pedidos de desistência dos recursos, diante da perda do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator